Tribunal: STF
Processo: AR 1740
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA
(CPC, INCISO IV DO ART. 485). DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER.
ALEGAÇÃO DE QUE TAL PRAZO SE CONTA A PARTIR DA DATA EM QUE SE APONTA
 A IRREGULARIDADE NA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PRECLUSÃO.
No processo originário, os impetrantes não agravaram da
decisão que, ao determinar a republicação do acórdão concessivo da
segurança, devolveu ao Estado o prazo para recorrer.
Por outro
lado, a pretendida intempestividade dos recursos interpostos pela
Fazenda -- embargos declaratórios e  extraordinário -- não foi
oportunamente argüida nas contra-razões dos recorridos.  Assim,
preclusa a matéria, não cabe reavivá-la em sede ação rescisória,
para o fim de desconstituir o acórdão que deu provimento ao apelo
extremo.
Ação rescisória julgada improcedente.